Tribunal: CARF
Processo: 35166.000082/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AUDITORIA FISCAL. EFEITOS.
O detalhamento da fiscalização e a motivação do lançamento de ofício constam dos documentos a instruir a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, com destaque para o Relatório Fiscal e suas planilhas anexas. Apesar de anexo à NFLD, o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal tem a finalidade específica de atestar o fim do procedimento fiscal, não estando a validade do lançamento de ofício a ele atrelada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CFL 69. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A multa lavrada por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal - CFL 69) não se confunde com o lançamento por descumprimento da obrigação principal e nem com a multa de mora sobre ela incidente, possuindo fundamento legal próprio, devidamente invocado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia desacompanhado da indicação de quesitos, bem como o desacompanhado do nome, endereço e qualificação profissional de perito.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000082/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.074 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
TERMO DE ENCERRAMENTO DA AUDITORIA FISCAL. EFEITOS.
O detalhamento da fiscalização e a motivação do lançamento de ofício constam
dos documentos a instruir a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD, com destaque para o Relatório Fiscal e suas planilhas anexas. Apesar
de anexo à NFLD, o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal tem a
finalidade específica de atestar o fim do procedimento fiscal, não estando a
validade do lançamento de ofício a ele atrelada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA CARF
N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CFL 69.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A multa lavrada por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o
art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (Código de Fundamento Legal -
CFL 69) não se confunde com o lançamento por descumprimento da obrigação
principal e nem com a multa de mora sobre ela incidente, possuindo
fundamento legal próprio, devidamente invocado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia o § 6o, inciso
IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A
da mesma Lei 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000082/2007-69
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia desacompanhado da indicação
de quesitos, bem como o desacompanhado do nome, endereço e qualificação
profissional de perito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) reconhecer a
decadência das ocorrências de infração relativas às competências 01/2001 a 11/2001, reduzindo a
multa aplicada para R$ 2.834,50 e b) determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de
2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1627/1741) interposto em face de decisão
(e-fls. 1601/1615) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.909.458-9 (e-fls. 03/13 e
35/41), no valor total de R$ 3.470,95, lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que
se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com informações inexatas,
incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 6°, da Lei n. 8.212, de 1991
(Código de Fundamento Legal – CFL 69). O lançamento foi cientificado em 04/01/2007 (e-fls.
03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 07/09), extrai-se:
(...) apresentou (...) Guia de Recolhimento do FGTS e informações á previdência Social
- GFIP, do seu único estabelecimento, nas competências 01/2001 a 12/2005, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias o que constitui infração ao disposto
na Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 32, inc. IV e § 6o (acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/97), combinado com artigo 225, IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/99. Empresa deixou de informar o
valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês, relação a cada
tomador.
Na impugnação (e-fls. 51/151), em síntese, se alegou:
Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

(a) Nulidade. Habilitação profissional e princípio da legalidade.
(b) Nulidade. Falta de demonstração do enquadramento legal. Cerceamento de
defesa.
(c) Nulidade. Erro de capitulação – violação do princípio da tipicidade.
(d) Nulidade. Inexistência de provas.
(e) Nulidade. Inexatidão do Termo de Encerramento da Fiscalização.
(f) Elo entre obrigação principal e acessória. Inexistência das diferenças apuradas.
(g) Verbas declaradas e ofertadas à tributação tempestivamente.
(h) Indevida apuração da base de cálculo – erro de identificação da competência
via DIRF.
(i) Inexistência de pró-labore.
(j) Juros e Multa em GFIP de responsabilidade de tomador.
(k) Desconsideração indevida de INSS retido na fonte compensado.
(l) Base de cálculo não tributável – aviso prévio indenizado.
(m) Valor pago – GFIP – considerado a menor.
(n) Adiantamento de salários - deve ser tributado na competência em que o
benefício é descontado do empregado.
(o) Arredondamentos.
(p) Multa. Confisco pela exigência de multa por descumprimento de obrigação
principal. Lesão ao princípio da proporcionalidade e aos da ordem pública.
(q) Perícia contábil - requerimento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1601/1615):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
OMISSÃO
EM
GFIP
DE
DADOS
NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES.
COMPROVAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. PERÍCIA. NÃO FORMULAÇÃO DE PEDIDO.
MULTA. APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a empresa GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
É desnecessária a juntada de todos os documentos que comprovem a infração por parte
da fiscalização quando os relatórios que a mesma elaborar com base nos elementos
Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

fornecidos pela empresa forem claros o suficiente para demonstrar a origem dos valores
imputados. O pedido de perícia que não atender aos requisitos previstos na legislação
será considerado não formulado.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a lei aplica-se a fato pretérito, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 09/10/2009 (e-fls. 1619/1621) e o
recurso voluntário (e-fls. 1627/1741) interposto em 29/10/2009 (e-fls. 1627), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade do Lançamento. Erro de capitulação – violação do princípio da
tipicidade. Inexistência de provas. Ilegal inversão do ônus da prova. Ônus
probatório da Acusação. Presunção de Inocência. O auto de infração, de
forma arbitrária, restringiu-se, ao capitular a pretensa infração cometida, a
informar genericamente que o recorrente teria infringido a legislação
previdenciária ao apresentar informações inexatas. Não foram carreadas aos
autos provas, limitando-se o agente fiscalizador a apresentar relatório colhido
de sistema de informação (relatórios e arquivos magnéticos), não
confrontados com os documentos físicos (folhas de pagamento, GFIPs,
relatórios impressos etc.). A inexistência de motivo vicia o ato e subverte o
princípio da tipicidade. O Termo de Encerramento do procedimento fiscal
indicar que a verificação do cumprimento das obrigações foi feito por
amostragem. Logo, é nulo o processo administrativo. Não pode o lançamento
se restringir ao informado pelo agente a partir da análise de arquivos
magnéticos, sem robustos e concretos elementos de prova da existência do
crédito tributário. Não obstante a falta de provas, a decisão recorrida não
anulou o lançamento por inverter o ônus da prova ao atribuir força probatória
aos relatórios fiscais sem amparo em documentos que comportem a pretensão
fiscal, não juntados aos autos. As meras alegações da fiscalização não podem
sustentar o lançamento, tendo as provas necessárias à contraposição dos
argumentos fazendários instruído a impugnação. A prova de irregularidade
cabe ao fisco e não há qualquer comprovação nos autos dos fatos
constitutivos, não se podendo adotar presunção (CTN, art. 142; CPC, art. 333,
I; jurisprudência; e doutrina). A prova deve ser submetida ao contraditório e
na dúvida deve ser presumida a inocência, cabendo ao acusador o ônus de
provar o fato constitutivo. No caso, nenhuma prova idônea foi produzida pela
fiscalização e todas as provas apresentadas pela recorrente atestam sua
inocência, devendo o auto de infração ser declarado nulo.
(b) Nulidade. Inexatidão do Termo de Encerramento da Fiscalização. O Termo de
Encerramento não atende às formalidades essenciais previstas no CTN por ser
omisso e inexato, a viciar de forma plena e irremediável o procedimento
fiscal e violar a segurança jurídica.
(c) Mérito. Elo vital entre obrigação principal e acessória. Ao contrário do que
quer fazer crer a decisão recorrida, foram veiculados elementos de mérito
relacionados ao auto de infração combatido. Isso porque, a obrigação
acessória (declarar dados em GFIP) somente existe se previamente existir
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

obrigação principal, ou seja, a presente autuação somente teve lugar pela
pretensa constatação do descumprimento de obrigação principal em relação à
qual foi lavrado auto de infração: Notificação 35.909.459-7. Como a NFLD
n° 35.909.459-7 dá origem ao presente auto de infração, a procedência da
impugnação contra ela apresentada determinará a desconstituição do presente
crédito decorrente. Nesse sentido, reitera as alegações vertidas contra a
NFLD: Inexistência das diferenças apuradas. Os créditos são inexistentes em razão
de o recorrente ter apurado e recolhido corretamente as contribuições, não tendo a
fiscalização comprovado o contrário. Verbas declaradas e ofertadas à tributação
tempestivamente. Salta aos olhos a enorme gama de verbas remuneratórias que, na
interpretação do agente fiscal, deixaram de compor a base de calculo. Contudo, as
verbas fizeram parte da base de cálculo tempestiva e devidamente informada na
SEFIP, não havendo mácula no procedimento adotado pela recorrente. A
fiscalização anexou extensa lista (Anexo I da NFLD) de colaboradores que teriam
deixado de ser informados na SEFIP, mas tal imputação está descolada da realidade
em razão de as remunerações terem sido declaradas. O argumento da decisão
recorrida de o somatório do salário de contribuição das GFIPs apresentadas com a
impugnação corresponder exatamente ao valor lançado pelo agente fiscal apenas
confirma a tese da recorrente. Se houve a declaração, a obrigação tributária foi
cumprida, não cabendo lançamento de ofício sobre a mesma base. Não há
possibilidade de lançamento de ofício sobre base declarada, cabendo apenas
cobrança administrativa e, se necessário, judicial. Entendimento contrário faz o
tributo incidir duas vezes sobre a mesma base, ou seja, dupla tributação. Assim, a
base total indevida, pois já declarada, é de R$ 38.996,55, devendo ser canceladas as
contribuições e os acessórios a ela correspondentes. Indevida apuração da base de
cálculo – erro de identificação da competência via DIRF. O arbitramento foi
motivado de forma superficial e carente de profundidade. A DIRF não observa o
regime de competência. Além disso, a base apurada de R$ 42.933,26 a partir da
DIRF já estava declarada em GFIP. Inexistência de pró-labore. Não havendo
atividade laborativa por parte do sócio junto sociedade este não faz jus a qualquer
remuneração. O lançamento combatido considerou a existência de pró-labore em
valor superior ao efetivamente pago pela empresa pelas atividades laborativas
exercidas pelo sócio que nela labora, bem como o pagamento daquela remuneração a
pessoa que sequer é sócia e que, por via de consequência, não exerce qualquer
atividade laborativa junto a empresa e, portanto, não faz jus a ela. O código
declarado da DIRF não deixa dúvida: 3208 - Alugueis e Royalties. Como
decorrência da consideração indevida de aluguel pago ao sócio e terceiro, como
sendo pró-labore a notificação fiscal apurou uma base indevida de R$ 60.085,00.
Assim, devendo ser canceladas as contribuições, a multa pela obrigação acessória
pretensamente não cumprida também deve ser cancelada. Juros e Multa em GFIP de
responsabilidade de tomador. Na competência 05/2002, foi apurada diferença de R$
72,59. Ela não é divida, pois se trata de recolhimento de retenção de 11% por
tomador de serviços, devendo este ser penalizado. Desconsideração indevida de
INSS retido na fonte compensado. Foram desconsiderados valores referentes à
retenção na fonte de 11% pelos tomadores de serviço da recorrente. Para comprovar
o cabimento da restituição e consequente compensação, apresenta cópia das notas
fiscais de prestação de serviço com destaque da retenção, devendo o crédito
tributário indevidamente constituído ser cancelado. Base de cálculo não tributável –
aviso prévio indenizado. Houve lançamento de base de cálculo não tributável. Nessa
condição estão incluídos os montantes pagos a título de aviso prévio indenizado.
Valor pago – GFIP – considerado a menor. A fiscalização considerou recolhimentos
a menor do que o efetivamente pago e constante das guias de pagamento
Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

apresentadas. Adiantamento de salários - deve ser tributado na competência em que
o benefício é descontado do empregado. Os adiantamentos de salário não são base de
cálculo da competência do pagamento, mas da competência em que o adiantamento é
descontado. Arredondamentos. Em diversas competências foram lançados valores
irrisórios
(R$
0,01,
R$
0,08,
etc.),
flagrantemente
correspondentes
a
arredondamentos do sistema informatizado. O lançamento desses valores afronta o
bom senso e o princípio da economicidade, devendo também ser cancelados os
acessórios a eles correspondentes.
(d) Ilegalidade de multa isolada. A multa isolada não pode prevalecer, pois eivada
de ilegalidade e inconstitucionalidade, pois a multa pressupõe
necessariamente um principal, sob pena de afronta aos princípios da vedação
do confisco, proporcionalidade, moralidade pública, razoabilidade e de todos
os princípios constitucionais a reger a atividade econômica, conforme
jurisprudência.
(e) Princípios da razoabilidade e da primazia da realidade. Elementos probatórios.
Em face dos elementos fáticos e normativos apresentados e do conjunto
probatório ofertado com a impugnação, a exigência não pode sobreviver
frente ao princípio da razoabilidade e da primazia da realidade.
(f) Perícia contábil - requerimento. A negativa de perícia contábil não pode
prosperar, eis que a perícia tem como objeto a análise dos elementos
probatórios juntados aos autos e não meramente a formação de prova em
favor do contribuinte. Se a perícia tivesse sido determinada, o lançamento não
teria sido mantido, sendo imprescindível a produção de perícia contábil.
Requer que seja determinada a realização da perícia contábil, com abertura de
prazo para formular quesitos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/10/2009 (e-fls. 1619/1621), o recurso
interposto em 29/10/2009 (e-fls. 1627) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Lançamento. Erro de capitulação – violação do princípio da
tipicidade. . Inexistência de provas. Ilegal inversão do ônus da prova. Ônus probatório da
Acusação. Presunção de Inocência. Segundo a recorrente, o auto de infração se limita a informar
genericamente a infração. Não teriam sido apresentadas provas e o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal indicaria a verificação por amostragem, limitando-se a fiscalização a
apresentar relatório colhido de sistemas de informação (relatórios e arquivos magnéticos), não
confrontados com os documentos físicos (folhas de pagamento, GFIPs, relatórios impressos etc.),
havendo ausência de motivo e subversão do princípio da tipicidade. Nesse contexto, a decisão
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

recorrida teria invertido o ônus probatório imputado ao fisco e não considerado as provas
apresentadas pela recorrente, violando a presunção de sua inocência pela ausência de prova dos
fatos constitutivos. A própria argumentação da recorrente demonstra o conhecimento de os
valores considerados como omitidos das GFIPs envolverem a apuração dos fatos havida na
NFLD n° 35.909.459-7, cujo recurso voluntário a ela pertinente acabou de ser julgado.
Argumentação ataca a apuração lá empreendida a partir de arquivos digitais gerados pela própria
recorrente e por ela apresentados durante o procedimento fiscal, cabendo à empresa demonstrar
sua inconsistência ou equivoco no tratamento dos dados pela fiscalização. A indicação no
presente Auto de Infração e na NFLD dos documentos comprobatórios em poder da impugnante
e a exposição minuciosa dos elementos deles extraídos são suficientes para caracterizar a
observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, cabendo à notificada demonstrar
eventual incorreção na análise da documentação efetuada pela fiscalização. O princípio da
presunção da inocência não autoriza que se negue valor probatório ao constante dos arquivos
digitais gerados pela própria contribuinte. Os dispositivos legais infringidos estão indicados na
folha de rosto do auto de infração (e-fls. 03), bem como nos Relatórios Fiscais da Infração (e-fls.
07) e da Multa Aplicada (e-fls. 09). O Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 07) expressamente
assevera que se constatou a apresentação do documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°,
da Lei n. 8.212, de 1991, com falha na informação do valor correspondente ao montante das
retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador, tendo discriminado a situação
detectada no anexo de e-fls. 39/41. Ressalte-se que a própria recorrente em sua argumentação de
mérito evidencia a compreensão do demonstrado nas tabelas em questão. O Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (e-fls. 09) complementado pelas tabelas de e-fls. 35 e 37, elaboradas a partir
dos dados das tabelas de e-fls. 39/41, explicita o calculo da multa aplicada. Constitui questão de
mérito definir se houve ou não comprovação do descumprimento da obrigação acessória e se
houve prova capaz de se contrapor à imputação fiscal. Por fim, ressalte-se que o Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal em momento algum afirma a apreciação da infração por
amostragem. Rejeita-se a preliminar.
Nulidade. Inexatidão do Termo de Encerramento da Fiscalização. Segundo a
recorrente, o lançamento seria nulo em razão de o Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal -
TEAF ser genérico, omisso e inexato, a viola a segurança jurídica.
Ainda que seja mencionado na folha de rosto do Auto de Infração (e-fls. 03), o
Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal tem a finalidade específica de atestar o fim do
procedimento fiscal, conforme definição constante do próprio TEAF, e veicular a seguinte
ressalva (e-fls. 33):
A Receita Previdenciária se reserva o direito de, a qualquer tempo, cobrar as
importâncias que venham a ser consideradas devidas para o período fiscalizado,
decorrente de fatos apurados posteriormente a esta data.
O detalhamento da fiscalização e a motivação do lançamento de ofício constam
dos demais documentos a instruir o Auto de Infração, com destaque para os Relatórios Fiscais da
Infração (e-fls. 07) e da Multa Aplicada (e-fls. 09) e suas planilhas anexas (e-fls. 35/41).
Logo não há que se falar em estar a validade do lançamento de ofício atrelada ao
TEAF. Rejeita-se a preliminar.
Decadência. As ocorrências de infração a dar origem ao presente auto de infração
envolvem as competências 01/2001 a 12/2005 (e-fls. 35 e 37). O lançamento foi cientificado em
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

04/01/2007 (e-fls. 03). A multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária se
sujeita a aferição da decadência com base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF n° 148). Logo, restam atingidas
pela decadência as ocorrências de infração relativas às competências 01/2001 a 11/2001 (CTN,
art. 173, I), devendo ser cancelado R$ 636,35 (e-fls. 35).
Mérito. A empresa se insurge contra a colocação da decisão recorrida de não
terem sido veiculados na defesa elementos de mérito relacionados com o presente auto de
infração, insistindo em afirmar que a multa CFL 69 pressupõe a manutenção da NFLD n°
35.909.459-7 e, sendo ela improcedente, deve ser cancelada pelos motivos alinhavados na
impugnação e recurso voluntário a ela pertinentes. Note-se que a recorrente não nega que tenha
declarado suas retenções a menor em GFIP, centrando seu inconformismo em tecer argumentos
de mérito contra a NFLD n° 35.909.459-7.
Na NFLD n° 35.909.459-7, explicitou-se no Anexo IV (e-fls. 180/195 do processo
35166.000081/2007-14) a relação de notas fiscais com valores de retenção de 11% creditados
como destaque de nota fiscal, a gerar o levantamento DFN apropriado no lançamento, conforme
discriminado nos relatórios RDA – Relatório de Documentos Apresentados (e-fls. 86/113 do
processo 35166.000081/2007-14) e RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (e-fls. 114/139 do processo 35166.000081/2007-14).
No presente lançamento, empreende-se a explicitação por competência das
retenções detectadas em nota fiscal de prestação de serviços e a multa é aplicada considerando-se
a parcela das retenções não declarada em GFIP (e-fls. 39 e 41). Note-se que contra a NFLD n°
35.909.459-7 até mesmo se alegou que as retenções havidas seriam superiores ao apurado pela
fiscalização, mas não foram carreadas aos autos notas fiscais a demonstra ter a fiscalização
deixado de incluir nota fiscal no Anexo IV. Portanto, os argumentos alinhavados contra a NFLD
n° 35.909.459-7 não tem o condão de infirmar o Auto de Infração CFL 69.
Ilegalidade de multa isolada. A multa em questão, CFL 69, não se confunde com
o lançamento por descumprimento da obrigação principal e nem com a multa de mora sobre ela
incidente, possuindo fundamento legal próprio, devidamente invocado no Auto de Infração.
Logo, não prospera a alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade, não tendo o presente
colegiado competência para afastar a legislação de regência sob o fundamento de violação dos
princípios constitucionais invocados pela recorrente, não se aplicando a jurisprudência invocada
ao presente caso concreto, além de não ser vinculante.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Princípios da razoabilidade e da primazia da realidade. Elementos probatórios.
Não vinga o argumento de os princípios da razoabilidade e da primazia da realidade revelarem a
insubsistência do lançamento. Os elementos probatórios foram livremente apreciados de modo a
alicerçar o presente voto (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29).
Perícia contábil - requerimento. A análise dos elementos probatórios constantes
dos autos não demanda conhecimento técnico especial (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 464,
§1°, I). A recorrente não formulou quesitos e nem indicou perito. Logo, correta a decisão de não
reconhecimento do pedido de perícia (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1°). Indefere-se

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.074 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.000082/2007-69

o pedido de conversão do presente julgamento em diligência, eis que a perícia postulada
apresenta-se como prescindível e meramente protelatória.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a) reconhecer a
decadência da ocorrências de infração relativas às competências 01/2001 a 11/2001, reduzindo a
multa aplicada para R$ 2.834,50 e b) determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação com a multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de
2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital